Tribunal: TJDFT
Processo: 0741478-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741478-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA PACIENTE: MARCIEL RIBEIRO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA, advogado constituído, com OAB/DF no 22.944, em favor de MARCIEL RIBEIRO RODRIGUES, preso desde 28/11/2022, pela suposta prática das infrações penais descritas nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 58/59). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente diante das declarações da suposta vítima no sentido de que “a liberdade do paciente não representa nenhuma ameaça à sua integridade física e moral”. Afirma que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e afronta o princípio da presunção de inocência. Acrescenta que a segregação cautelar é desproporcional, em especial quando o paciente é primário, trabalhador e possui bons antecedentes. Além disso, declara que “não há informação de que o paciente tenha descumprido medidas cautelares de urgência anteriormente fixadas” e “o Paciente informa o novo endereço que irá residir caso venha ser posto em liberdade (QND 43, Bloco “A”, Apartamento 308, Taguatinga Norte/DF), sendo que a suposta ofendida reside em Arniqueiras/DF”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 72/73). Em informações, o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF informa que: “Diante do recesso e da possível pena a ser aplicada ao acusado, caso seja condenado, FOI REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA NESTA DATA”. (fls. 89/93). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas, em 12/12/2022, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo Juízo a quo. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de dezembro de 2022 17:22:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora